Tribunal: TJPA
Processo: 0907445-47.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10430 - Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0907445-47.2023.8.14.0301

APELANTE: SERGIO RAIMUNDO SILVA TELES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E PESSOAL.
ART. 126, LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994.
DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ACIMA DO LIMITE LEGAL DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. READEQUAÇÃO DA DÍVIDA. LEI Nº 14.181.2021. LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1085 DO STJ. SÃO LÍCITOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. AUTORIZAÇÃO MÚTUA.
PACT SUNT SERVANDA
. NÃO HOUVE ABUSO DE COBRANÇA. DECRETO Nº 11.567/2023. MÍNIMO EXISTENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PARCIAIS. ART. 86, CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Sérgio Raimundo Silva Teles, aposentado da polícia militar, contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de empréstimo consignado e empréstimo pessoal por superendividamento, cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, em face do Banco do Estado do Pará S/A. O autor alegou que os descontos mensais comprometem mais de 30% de sua renda líquida, prejudicando o mínimo existencial. Pleiteou a aplicação da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e a limitação dos descontos. A sentença de 1º grau considerou que os descontos respeitam o limite de 30% da remuneração
bruta,
negando os pedidos revisionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se os descontos do empréstimo consignado devem respeitar o limite de 30% da remuneração líquida do servidor público, e;

(ii) Estabelecer se há elementos suficientes para caracterizar a situação de superendividamento que autorize a repactuação das dívidas pessoais com base na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 assegura a preservação do mínimo existencial e prevê mecanismos para a repactuação de dívidas do consumidor superendividado, desde que comprovada sua boa-fé e a natureza de consumo das obrigações assumidas.

4. O art. 126 da Lei Estadual nº 5.810/1994 limita os descontos facultativos em folha de pagamento ao teto de 1/3 da remuneração, valor que deve ser interpretado à luz da natureza alimentar dos vencimentos e da jurisprudência consolidada do STJ.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que os descontos de empréstimos consignados não podem ultrapassar 30% da remuneração líquida, conforme precedentes como o REsp 1676216/SP e o AgInt no REsp 1790164/RJ.

6. No caso, constatou-se que o desconto mensal de R$ 896,13 referente ao empréstimo consignado excede o limite de 30% sobre a renda líquida do autor, que é de R$ 2.525,67, devendo ser readequado ao valor de R$ 757,71.

7. Quanto ao empréstimo pessoal comum, BanparaCard, não se aplicam os limites da consignação em folha, nos termos do Tema 1.085 do STJ, que admite descontos em conta corrente, inclusive de natureza salarial, desde que previamente autorizados pelo consumidor.

8. A repactuação da dívida pessoal com base na Lei do Superendividamento depende da demonstração de boa-fé, da origem e natureza das dívidas, o que não foi comprovado nos autos, não sendo possível aplicar o plano judicial de pagamento previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC.

9. O valor da renda líquida do autor ultrapassa o mínimo existencial de R$ 600,00 previsto no Decreto nº 11.567/2023, não havendo comprometimento que autorize revisão contratual por violação à dignidade humana ou à função social do contrato.

10. A instituição financeira agiu dentro dos limites contratuais e legais, inexistindo elementos para responsabilização por danos morais ou abuso contratual quanto ao empréstimo pessoal.

11. Nos termos do art. 86, CPC, deve ser aplicado o pagamento proporcional dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que ambas as partes foram vencedoras e vencidas em igual medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O limite de 30% para descontos de empréstimo consignado deve incidir sobre a remuneração líquida do servidor, em respeito à natureza alimentar dos vencimentos.

B. A repactuação judicial de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021 exige prova da boa-fé do consumidor e da origem das obrigações como dívidas de consumo.

C. Empréstimos pessoais com desconto autorizado em conta corrente não se submetem ao limite de 30% previsto para consignações em folha.

D. Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, CPC, deve ser aplicado o pagamento proporcional dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que ambas as partes foram vencedoras e vencidas em igual medida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

conceder parcial provimento

ao recurso de apelação de Sérgio Raimundo Silva Teles,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Mairton Marques Carneiro, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0907445-47.2023.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
SÉRGIO RAIMUNDO SILVA TELES

ADVOGADO:
ALCINDO VOGADO NETO – (OAB/PA 6.266)

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADO:
ERON CAMPOS SILVA – (OAB/PA 11.362)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Sérgio Raimundo Silva Teles em face de sentença que julgou improcedente a ação revisional de contratos de empréstimos por superendividamento cumulada com tutela de urgência e indenização por danos morais ajuizada em desfavor do Banco do Estado do Pará S/A, devido empréstimo consignado e repactuação de dívidas que estariam descontando valores superiores a 30% dos seus rendimentos líquidos.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, os descontos devem incidir sobre a remuneração bruta, e não sobre a líquida, como pleiteado pelo autor, assim, os descontos que estão sendo realizados nos contracheques, não ultrapassam o limite de 30% da remuneração bruta. Por fim, os pedidos de parcelamento da dívida e revisão contratual são indevidas, pois cabe a parte autora gerenciar os gastos da sua remuneração, sendo que a instituição financeira apenas realiza os empréstimos conforme requerido pelo cliente.

Irresignado, Sérgio Raimundo Silva Teles interpôs recurso de apelação aduzindo a reforma da sentença, pois o autor é arrimo de família e não possui mais soluções que o façam honrar com os compromissos bancários, visto os descontos estarem comprometendo mais de 30% da sua renda líquida, onde deve cumprir com os demais gastos mensais. Dessa forma, pleiteia pela redução dos descontos e seja aplicada a Lei de Superendividamento em prol do autor, pois é pessoa natural e de boa-fé, desejando pagar as suas dívidas de consumo, mas sem deixar de possuir o mínimo existencial.

Transcorreu
in albis
o prazo para o Banco do Estado do Pará S/A apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi com duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido à ausência dos pressupostos previstos no art. 127, CRFB e art. 178, CPC, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre os descontos no limite de 30% da renda líquida do autor e a consequente repactuação da dívida, levando-se em consideração a lei de superendividamento. Vejamos.

A Lei nº 14.181/2021, conhecida como a Lei do Superendividamento, alterou o CDC e aperfeiçoou a disciplina do crédito ao consumidor, dispondo sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Assim, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo ao preservar o mínimo existencial do consumidor.

Em seu art. 54-A aduz que:

Art. 54-A.
Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§1º. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§2º. As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§3º. O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. (GRIFO).

No que tange à natureza dos
descontos efetuados na remuneração do servidor público
, é imprescindível distinguir o tratamento jurídico conferido aos
empréstimos consignados
e aos
empréstimos pessoais comuns
.

O
empréstimo consignado
é uma operação de crédito cujo pagamento é descontado diretamente da folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante, por meio de parcelas mensais fixas. Sobre este assunto, tratando-se o autor ser servidor público, mister ressaltar o que preceitua o art. 126, caput da Lei Estadual nº. 5.810/1994 (RJU), regulamentada pelo Decreto Estadual nº. 2.071/2006:

Art. 126. As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração.

É cediço, portanto, que os descontos relativos a
créditos consignados retidos na fonte devem estar limitados ao percentual de 30%
(trinta por cento) da remuneração do contratante.

Já os
empréstimos pessoais comuns
, que não envolvem desconto automático em folha,
submetem-se

integralmente ao regime da

Lei do Superendividamento
, notadamente aos artigos 54-A a 54-G e 104-, todos CDC. Nesses casos,
o consumidor
, na condição de pessoa física,
pode apresentar proposta judicial de plano de pagamento, com vistas à repactuação global de suas dívidas
, incluindo carência, parcelamento e exclusão de encargos excessivos, desde que demonstrada a condição de superendividamento, entendida como a
impossibilidade de arcar com as dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

Assim, a distinção jurídica entre ambas as modalidades de crédito é relevante para a aferição da legalidade dos descontos efetuados na remuneração do servidor e para a análise da viabilidade de repactuação judicial, pois uma possui tratamento normativo específico quanto ao limite e forma de desconto, e outra é passível de ampla revisão judicial, sob a ótica do direito do consumidor, especialmente quando caracterizada situação de vulnerabilidade econômica.

No caso em questão, o autor Sérgio Raimundo Silva Teles é aposentado da Polícia Militar, recebendo o soldo bruto de R$ 3.064,35 (Contracheque – ID 22029644) e realizara empréstimo pessoal BanparaCard no dia 27/03/2020, na operação nº 4028370, no valor de R$ 11.137,19, em 80 parcelas e desconto mensal de R$ 467,99. Ademais, efetuara empréstimo consignado no dia 25/07/2022, na operação nº 1407558, no valor de R$ 53.288,31, com taxa de juros de 1,49%, em 180 parcelas e desconto mensal no valor de R$ 896,13, ambos de acordo com o Extrato Contábil (ID 22029653).

Nessa senda, tal valor é descontado diretamente no contracheque do autor, que é correntista do Banpará S/A com conta corrente nº 293432-9, onde
alega o interesse de honrar com suas obrigações, porém mantendo o mínimo existencial para resguardar a si e sua família
, de modo que possam subsistir sem ferir a dignidade de todos.
Assim, aduz o limite dos descontos em patamar inferior a 30% dos seus rendimentos líquidos.

Analisando as teses argumentativas do apelante, merece prosperar parcialmente o seu pleito. Vejamos.

O autor possui
01 (um) contrato de empréstimo consignado
, sendo descontado mensalmente dos seus holerites o valor de R$ 896,13 (oitocentos e noventa e seis reais e treze centavos), conforme Extrato Contábil (ID 22029653).

EXTRATO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ID 22029653

Dessa forma, ao analisar o
contracheque do mês AGOSTO/2023, constato que o desconto não respeita o limite de 30% de empréstimo consignado dos vencimentos do apelante,
haja vista que o desconto deve incidir sobre os rendimentos líquidos (rendimento bruto menos os descontos legais obrigatórios, como INSS, IR, saúde e outros).
A renda líquida do autor é de R$ 2.525,67, sendo a margem consignável de R$ 757,71, porém está sendo descontado R$ 896, ultrapassando o limite legal.

CONTRACHEQUE – ID 22029644

Registre-se, por oportuno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tocante aos
descontos de empréstimos descontados diretamente em folha de pagamento
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL.
NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. Hipótese em que "a tese recursal defendida no apelo nobre não questiona a aplicação das astreintes, mas apenas o valor da multa diária estabelecida. Logo, houve preclusão do debate sobre cabimento da medida, restando apenas o questionamento a respeito da correção do quantum, matéria não abarcada pela afetação do REsp 1.474.665/RS" (AgInt no AREsp 900.872/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 14.11.2016).

2. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a apreciação dos critérios previstos na fixação de astreintes implica reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso.

3.
In casu
, o Tribunal de Justiça assentou que o valor da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), é razoável, "porque o que está em discussão é o direito à saúde de paciente que está com perda visual e que se não tratado corretamente, pode ocasionar cegueira, bem como que esta pessoa não tem condições financeiras para custear o tratamento"(fl. 127, e-STJ). Assim, não se mostra excessiva, a ensejar a sua revisão pelo STJ, nos termos da sua Súmula 7.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba"
(STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, “os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade”.
(AgRg no REsp. 1.414.115/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos líquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial não conhecido.

(STJ – REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017). (GRIFO).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR.
LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido.

2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de
empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor.

Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.

4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ).

5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no REsp: 1790164 RJ 2018/0281991-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022). (GRIFO).

Dessa forma, fora comprovado o abuso no desconto de empréstimo consignado pela instituição financeira nos vencimentos do autor, visto ter ultrapassado o limite legal de 30%, devendo ser readequado ao limite de R$ 757,71 (setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos).

Por fim,
em relação ao desconto de empréstimo comum pessoal,
analisemos sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e do Tema 1085 do STJ.

O procedimento previsto nos
artigos 104-A, 104-B e 104-C, CDC
, preveem a possibilidade do consumidor superendividado,
solicitar judicialmente a repactuação de suas dívidas
, mediante audiência de conciliação com todos os credores, presidida por juiz ou conciliador, com apresentação de plano de pagamento em até cinco anos.
Esse mecanismo, entretanto, não se aplica a dívidas contraídas de forma dolosa, com ausência de intenção de pagamento.

Ademais, o
Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça

estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente,
mesmo que a conta seja utilizada para receber salário, desde que o mutuário tenha autorizado previamente e enquanto esta autorização perdurar.
A limitação legal de 30% para empréstimos consignados em folha de pagamento não se aplica a esses casos.

No caso em apreço, observa-se que o autor contraiu o empréstimo pessoal BanparaCard, sendo descontado mensalmente o valor de R$ 467,99 (quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos), e busca por meio desta demanda, reorganizar suas finanças. No entanto,
não apresentou prova de sua boa-fé nem justificativas que demonstrem a origem e a natureza das dívidas
, elementos essenciais exigidos pela nova legislação para o reconhecimento da situação de superendividamento.

Dessa forma,
as dívidas do cartão de crédito, deve permanecer, pois se referem a contratos de adesão espontânea, caracterizados pela vontade das partes em relação jurídica autônoma e independente
e, pensar de maneira diversa, incorreria em violação aos ilustres princípios da liberdade contratual e da segurança jurídica.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS MENSAIS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.
REPETITIVO. TEMA 1 .085/STJ.
PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 10.820/2003, QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme decidido em recurso repetitivo, no Tema 1 .085 do STJ, “
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

2. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante com a jurisprudência assente desta Corte Superior.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 2058022 MA 2023/0075185-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANESE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE FAZ PARTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCONTO AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE
DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
CONTA NA QUAL A AUTORA RECEBE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA FIRMADO PELA GENITORA DA REQUERENTE (TITULAR DA CONTA CORRENTE). AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NOVA RENEGOCIAÇÃO POSTERIOR QUE NÃO INVALIDA AS CLÁUSULAS JÁ PACTUADAS. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL.

CORRENTISTA QUE DETINHA CONHECIMENTO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE DESCONTOS EM CONTA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(TJ-SE – AC: 00133494120168250001, Relator.: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 18/06/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL). (GRIFO).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO.

DESCONTO EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL.
ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO.
RESTITUIÇÃO PARCIAL DEVIDA NA FORMA SIMPLES.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença exarada pelo 1º Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial que consistem no
pleito de devolução em dobro do valor retido pelo recorrido para pagamento de dívida do cartão
, bem como a condenação do Réu no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II. Narra o recorrente que é cliente do banco requerido, com o qual possui contrato de cartão de crédito.
Afirma que em razão de desemprego
não conseguiu efetuar o pagamento das faturas com regularidade.
Iniciado nova atividade laborativa, assim que o salário foi creditado, o recorrido reteve quase 75% dos rendimentos para pagamento do débito, o que lhe impediu de efetuar o pagamento das despesas básicas, tais como alimentação e moradia.
Defende que não houve informação antecipada por parte do recorrido sobre possível retenção ou bloqueio de salário em razão da dívida com o cartão de crédito, tampouco, houve autorização de forma expressa pelo recorrente que anuísse com os descontos de seu salário.
Assim, requer a reforma da sentença para condenação do réu à devolução de R$ 3.156,28 (três mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos), acrescidos de juros e correção monetária e a condenação do recorrido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

III. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro a gratuidade de justiça formulada, à mingua de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência. Foram ofertadas contrarrazões.

IV. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à regularidade da retenção quase integral do salário recorrente para pagamento de dívida do cartão de crédito.

V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90).
Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

VI. Quanto ao tema, vale destacar o entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), que adotou o seguinte posicionamento:

Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10 .820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
. [...]?. (REsp n. 1.863 .973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.).

VII. Portanto, em regra não cabe ao Poder Judiciário efetuar limitações às cláusulas contratuais estabelecidas entre a instituição financeira e o consumidor quanto aos descontos de débitos.

VIII. Na espécie, vê-se que houve prévia estipulação contratual quanto à possibilidade de descontos da dívida de cartão de crédito na conta corrente do autor e o recorrente confirma que está débito com a instituição financeira.

No entanto, ainda que havendo cláusula contratual nesse sentido, na atualidade os contratos devem respeitar a sua função social e a garantia do mínimo existencial.

(...)

XI. Quanto ao pedido de restituição em dobro do valor do desconto indevido, não assiste razão ao autor, pois reconhece que se utilizou do cartão e não pagou a dívida.

A concessão do crédito no cartão pressupõe troca de vantagens entre os negociantes, sendo uma delas a possibilidade de cobrança imediata de eventual dívida. Portanto, sendo possível o desconto, remanesce apenas o direito à restituição do valor que transbordou da razoabilidade, na forma simples
.

(...)

(TJ-DF 0711719-45 .2023.8.07.0006 1838796, Relator.: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2024). (GRIFO).

É importante atentar que o
Decreto nº 11.567/2023, alterou o Decreto nº 11.150/2022,

que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial
para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos dispostos no Código de Defesa do Consumidor. Assim, tal decreto estabeleceu que o
valor do mínimo existencial a ser preservado é de R$ 600,00
(seiscentos reais),
onde através de análise dos vencimentos do autor, está acima desse valor, não comprometendo a sua subsistência e dignidade humana.

Em suma, não existem motivos para que a limitação das parcelas relativas às operações supracitadas seja imposta ao
banco requerido, que age em exercício regular de seu direito ao promover os descontos da forma como contratada pelo requerente
, que não pode se ver eximido daquilo que pactuou, na medida em que usufruiu do montante creditado em sua conta.

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento ao recurso de apelação de Sérgio Raimundo Silva Teles,
reformando a sentença somente em relação a readequação dos descontos do empréstimo consignado,
devendo recair somente em 30% do valor líquido do holerite do autor

(valor bruto menos os descontos obrigatórios), sendo no valor de R$ 757,71 (setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos). Nessa senda, mantenho o restante da sentença, pelos motivos alhures expostos.

Diante da sucumbência recíproca,
nos termos do art. 86, CPC,
condeno o Banco do Estado do Pará S/A e o autor ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios sucumbenciais, na razão de 50% para cada
, considerando que ambas foram vencedoras e vencidas em igual medida.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF, até NOVEMBRO/2021.

Por fim, aplico a correção de juros de acordo com a taxa SELIC, visto a Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de DEZEMBRO/2021 em diante.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/03/2026